Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-05.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003222-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DESCONTO DA FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pedido de retificação do cálculo de pena, determinando que a detração do tempo de prisão cautelar incida sobre a fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a detração do tempo de prisão cautelar deve incidir sobre a fração necessária para progressão de regime ou sobre a totalidade da pena imposta ao reeducando.

III. Razões de decidir

3.

A detração penal é instituto previsto no art. 42 do Código Penal e visa evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, garantindo que o tempo de prisão provisória seja computado como pena efetivamente cumprida.

4.

O desconto do período de prisão cautelar da fração necessária à progressão de regime é mais benéfico ao reeducando e se coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a prisão provisória deve ser computada como pena cumprida.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais corrobora a tese de que a detração deve incidir sobre o requisito objetivo para a progressão, e não sobre o total da pena, sob pena de prejuízo ao condenado.

6.

No caso concreto, as sentenças condenatórias não aplicaram a detração na fixação do regime inicial, permitindo sua consideração na execução penal, afastando a alegação de
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A detração penal deve ser computada na fração necessária para a progressão de regime, considerando a prisão provisória como pena efetivamente cumprida. 2. O desconto da detração do total da pena imposta não se mostra adequado quando há interpretação mais benéfica ao reeducando, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da legalidade. 3. O cômputo da detração na fase de execução penal não configura bis in idem quando não foi considerado na sentença condenatória para fixação do regime inicial”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 716; TJMT, N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.11.2017; TJMT, N.U 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.11.2023; TJ-SC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 03.08.2021; TJ-RS, EP 70084204247, Rel. Des. Rosaura Marques Borba, j. 26.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ADRIANO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 267009298, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000580-52.2021.8.11.0042,
na qual ressaiu acolhido o pedido defensivo de retificação do cálculo de pena, a fim de
detrair o tempo de prisão cautelar

compreendido entre 01/03/2017 e 20/07/2017
,
do
lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Nas razões recursais disponíveis
no ID
267009297, o Órgão Ministerial almeja a
reforma da decisão
, a fim de que
o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade imposta ao agravado
, nos termos do art. 42 do Código Penal,
com o acréscimo de que, em tendo sido aplicada a detração no bojo da sentença condenatória, incabível (re)aplicar o instituto na fase de execução penal, sob pena de incorrer em malsinado
bis in idem
.

Em contrarrazões vistas no ID 267016251, o agravado rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 267016253
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269251777, opina pelo
despro
vimento
do agravo em execução.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

A teor do Relatório da Situação Processual Executória visto no SEEU, o ora agravado
ADRIANO MARTINS
cumpre a pena unificada de
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0000616-07.2016.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo (Art. 157 do Código Penal), cujo trânsito em julgado se deu em 04/12/2023.

2.

Ação Penal n.º 1012425-64.2022.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de 6 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n.º 11.343/06), cujo trânsito em julgado se deu em 24/01/2024.

3.

Ação Penal n.º 0008003-39.2017.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (Art. 157 do Código Penal), cujo trânsito em julgado se deu em 12/08/2019.

Ressai do caderno processual que, em
08/11/2024
, o MM. Juízo da Execução Penal
acolheu
o pedido defensivo e retificou o cálculo de pena outrora confeccionado nos autos, determinando o desconto do tempo de prisão preventiva - compreendido entre
01.03.2017 e 20.07.2017 -
, da fração necessária para a progressão de regime.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão ora impugnada,
in verbis
:

“(...) O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a
nomenclatura para “detração” o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime
.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico,
fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que
a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos
.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso versado, a prisão definitiva data de 26.07.2022, de modo que, os períodos de prisão anteriores (01.03.2017 a 20.07.2017), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão.

(...) Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração,
determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 01.03.2017 a 20.07.2017, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência”

(
sic
– ID 267009298 - Pág. 2/3).

Consoante relatado, o Ministério Público se insurge contra a decisão exposta, pois, na sua intelecção,
o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 42 do Código Penal, para depois ser calculada a fração exigida para a progressão de regime.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir ao sujeitar o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como
pena efetivamente cumprida
e, portanto,
extinta
, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão
cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução
, isto é, se deve incidir sobre a
totalidade da sanção imposta ao agente
ou
exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento de que,
a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar
, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é
o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, é a linha intelectiva adotada por esta c. Terceira Câmara Criminal desde o ano de 2017
,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Frisa-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que
a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal
e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo, a decisão agravada
não merece
reparo nesta instância revisora, uma vez que o MM. Juízo da Execução Penal determinou o
desconto do período de prisão provisória

experimentado pelo agravado diretamente
da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal.

O tema já foi enfrentado várias vezes por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PROCESSUAL QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta
.
2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida”.
(N.U 1023510-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE
20/11/2023
) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito nº 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Ao revés do sustentado nas razões recursais, no caso concreto, o entendimento adotado pelo magistrado
a quo

não resulta em duplo benefício ao recorrente
e sequer se amolda ao entendimento adotado no Resp n.º 2054749/MT, porquanto,
in casu
, o instituto da detração penal foi aplicado
uma única vez
e
exclusivamente no âmbito da execução penal
, como bem destacado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Por fim, é importante mencionar que, no caso em análise, ao examinar as sentenças condenatórias,
foi possível constatar que, em nenhuma delas, a detração foi considerada de modo a influenciar a fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade,
em atenção ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Perceba-se:

“Em que pese o réu tenha ficado preso provisoriamente deixo de realizar a detração determinada no artigo 387, § 2º, do CPP, ante a divergência jurisprudencial acerca de sua realização. Entendo que a aplicação da detração por este juízo nesta fase criaria um critério injusto para os condenados, ante a impossibilidade de análise de outros parâmetros, realizado no juízo de execução, tais como cumprimento do prazo de 1/6 ou 2/5 da pena, bom comportamento do preso, trabalho exercido, etc.” (
sentença referente à AP n.
8003-39.2017.8.11.0042
- p. 36, ID. 267016254
).

“Já no que tange à detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, a progressão de regime do condenado, se dará após o cumprimento de 60% da pena (3/5), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 04/03/2026.” (
sentença referente à AP n.
1012425-64.2022.8.11.0042
- p. 210, ID
.
267016254
).

“Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente, uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, este se em encontra em liberdade provisória.” (
sentença referente à AP n. 0000616-07.2016.8.11.0042 – p. 15, ID. 267016255
).

Assim, considerando que o período de
detração foi computado uma única vez, especificamente para o cálculo do lapso necessário à progressão de regime, não se verifica qualquer vício na decisão agravada ou no respectivo cálculo de liquidação de pena, razão pela qual não há reparo a ser efetuado
”
(
sic
– ID 269251777 - Pág. 7) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000580-52.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025